Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-97.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERVACY SOARES DA SILVA - CPF: 503.138.001-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGTIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEI N.o 10.216/2001.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - FALTA DE CONFLUÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC - PROVAS QUE NÃO EVIDENCIAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGÕES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Não havendo pronunciamento do Juízo
a quo
quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, deve o recurso de agravo de instrumento limitar-se à análise do conteúdo da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

3.
De acordo com o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência, devem concorrer os requisitos previstos em lei, quais sejam: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Na hipótese, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.

5. T
endo em vista que a internação involuntária é medida extrema e que não há pedido médico nesse sentido,
não vislumbra-se, por ora, a verossimilhança das alegações sustentadas pela Recorrente, eis que as provas colacionadas, não dão segurança quanto ao direito alegado, situação que justifica a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Gervacy Soares da Silva em virtude da decisão proferida Juiz da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Medida Protetiva para Internação Involuntária ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a condução coercitiva de Rodrigo Soares da Silva Santana para avaliação médica e internação no Hospital Adauto Botelho ou instituição particular para o adequado tratamento do paciente, haja vista ser portador de transtornos mentais e comportamentais, diante do uso de múltiplas substâncias psicoativas.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma do
decisum
, ao fundamento de que não possui condições financeiras de internar e custear o tratamento médico do seu filho, de modo que ajuizou a vertente demanda.

Assevera que a Lei n.o 10.216/2001 possibilita a internação compulsória ou involuntária, quando há provas de que o indivíduo não quer se internar voluntariamente, de modo que nesses casos, é necessário um pedido médico. Contudo, o Sr. Rodrigo se recusa a fazer a avaliação médica, motivo pelo qual, é necessária a intervenção estatal.

Reforça que os requisitos para a concessão da tutela de urgência se fazem presentes, eis que o Requerido além de estar desfazendo dos bens materiais da sua residência para sustentar sua dependência química, possui processo criminal instaurado e está em regime semi-aberto.

Assim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos, a fim de que seja concedida a tutela de urgência, no sentido de determinar a avaliação clínica do Requerido Rodrigo Soares da Silva Santana e se necessário, sua internação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa (ID. 1841196).

Intimados, o Agravado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID. 1938072, rebateu as teses recursais e requereu o total desprovimento do Agravo.

Por sua vez, o Município de Cuiabá manifestou nos autos e suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do Agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer no ID. 2545111 e opinou pelo desprovimento do Recurso.

No ID. 7652076, foi declinada a competência para o processamento da lide para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020